Tribunal: STF
Processo: Rcl 76872
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Rondônia contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº 0000661-92.2022.5.14.0001, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 16 e no RE n.º 760.931 (Tema nº 246 da repercussão geral). 



    O Estado de Rondônia alega que, na origem, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por Leiciane Lopes de Oliveira, na qual se pleiteou: i) o pagamento de verbas trabalhistas e rescisórias decorrentes do inadimplemento da empresa prestadora de serviço, Fornecimento de Alimentos Preparados Ltda. e ii) o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Estado de Rondônia, uma vez que o ente público contratou a empresa prestadora. 



    Alega que 



    “(...) o TST deu provimento ao recurso de revista para absolver o Reclamante. Pediu a suspensão do feito pelo fato de o STF até então não ter apreciado o tema de repercussão geral n.º 1.118. E alegou também que o STF tem superado decisões da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência por ausência de requisito formal exacerbado imposto pelo TST que impede a aplicação da jurisprudência consolidada do STF. O Ministro Vice-Presidente do TST proferiu despacho denegando seguimento ao Recurso Extraordinário e determinando a baixa dos autos à origem (...)



    (...)



    Assim, com fulcro nos artigos 1.030, I, "a", e 1.035, § 8º, do CPC, bem como nos precedentes do STF sobre a inexistência de repercussão geral em hipóteses semelhantes, determinou-se a inadmissibilidade do recurso e a baixa dos autos à origem.” (e-doc 1, p. 2-4)



    Argumenta que



     



    “(...) o entendimento adotado pelas instâncias inferiores contraria diretamente os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, especialmente o que foi fixado na ADC 16, no Tema de Repercussão Geral 246 (RE 760.931) e no Tema de Repercussão Geral 1.118, os quais estabelecem que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública não pode ser presumida e exige prova concreta da omissão culposa do ente público na fiscalização do contrato administrativo. 



    Não obstante o posicionamento consolidado do STF, a Justiça do Trabalho segue imputando ao Estado de Rondônia a responsabilidade subsidiária de forma automática, sem a devida comprovação da culpa in vigilando, o que representa clara afronta à jurisprudência vinculante do Pretório Excelso. Nota-se, portanto, que a questão central deste processo reside na necessidade de superar o formalismo exacerbado, a fim de viabilizar a aplicação dos precedentes vinculantes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.” (e-doc 1, p. 4) 



    Aduz, em relação à alegada violação à autoridade do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16, que 



    “O Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário, chancelou o entendimento adotado na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 16, que veda a responsabilização automática da administração pública.



    (...) 



    Claro que o acórdão vai de encontro aos precedentes vinculantes do STF. Houve uma inversão nas ideias, uma espécie de maquiagem para imputar ao Estado de Rondônia a responsabilidade, visto que a conclusão pela ausência de fiscalização foi inferida a partir da ausência de pagamento, pela corré, de encargos trabalhistas. Em outras palavras, não há nenhum elemento no acórdão evidenciando que o ente público possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 



    Embora fundamentado numa suposta atuação culposa do Poder Público, o acórdão atacado não apontou nenhum elemento fático que caracterize essa atuação culposa, seja por imprudência, negligência ou imperícia e nem tampouco que o reclamante tinha ciência das irregularidades e, mesmo assim, não agiu. Tudo decorre de mera presunção.



    Com efeito, cabe ao empregado provar a efetiva e sistemática falta de fiscalização contratual. A mera existência de débito trabalhista não é suficiente para transferir a responsabilidade da dívida ao contratante. 



    A Justiça do Trabalho deve averiguar, caso a caso, se a parte autora comprovou, de forma robusta, a culpa do Poder Público. Tal omissão deve ser comprovada através de prova substancial produzida em cada processo. Vale ressaltar, ainda, que não se pode, no acórdão, de surpresa, justificar a responsabilização do órgão público sob o argumento de que caberia a ele comprovar que fiscalizou o contrato de terceirização. Tal prática representa a inversão do ônus da prova sem a abertura do contraditório prévio.



    Dessa forma, diante da ausência de elementos probatórios cabais, reconhecida no acórdão do TRT e na decisão do TST, dando conta da efetiva culpa do ente público, houve pura e simples presunção de culpa, baseando-se na ficção de que o Estado teria sido omisso. “(e-doc 1, p. 16-18)



    Acrescenta que “[a] empresa de terceirização foi escolhida após o devido processo licitatório, o que afasta a alegação de eventual culpa in elegendo.” (e-doc 1, p. 18) 



    A respeito da violação do Tema 1.118 da repercussão geral, o reclamante sustenta que 



    “Depreende-se da tese fixada pela Suprema Corte que é imprescindível que a parte autora comprove a existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta do poder público, devendo a Administração Pública ser formalmente cientificada de que a empresa de terceirização está descumprindo suas obrigações trabalhistas. 



    Nesse sentido, deve a Administração ser formalmente notificada de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas. 



    Sendo assim, tal reclamação também visa garantir a correta aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral nº 1.118, resguardando a autoridade da Suprema Corte no tocante à necessidade de comprovação da culpa da administração para a caracterização de sua responsabilidade. 



    Posto isto, evita-se que decisões contrárias ao entendimento consolidado do STF resultem na imposição automática de encargos trabalhistas ao ente público, sem a devida demonstração de sua omissão ou comportamento negligente na fiscalização do contrato de terceirização.” (e-doc 1, p. 20) 



    Requer 



    “i. a concessão de tutela de urgência, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão atacada até o julgamento do mérito; 



    ii. a procedência da reclamação para exclusão da responsabilidade subsidiária do ente público. 



    iii. Subsidiariamente, a cassação da decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, observadas as decisões do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 , no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.93 e no Tema de Repercussão Geral 1.118 ou, alternativamente, para determinar o processamento do AIRR.



    (...) 



    vii. ao final, a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da reclamação trabalhista n.º 0000661-92.2022.5.14.0001 determinando-se que o feito seja remetido à Justiça comum e a observância da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.” (e-doc 20-22)



    É o relatório. Decido. 



    Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese: 



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.” 



    Registre-se, inicialmente, ser cabível a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, por constituir a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à concretização de precedente de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário. 



    Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.' 



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).  



    No caso, questiona-se decisão da Justiça do Trabalho que imputa responsabilidade subsidiária ao ente público por verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviço pelo fundamento de que as provas produzidas pela Administração Pública seriam insuficientes para comprovar a adoção de providências fiscalizatórias para o cumprimento pela contratada de suas obrigações trabalhistas. 



    Eis a ementa do acórdão reclamado: 



    RECURSO ORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93. ADC Nº 16. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIXADA NO RE 760.931/DF. SÚMULA Nº 331 DO TST. COMPATIBILIDADE ENTRE AMBOS. A Súmula nº 331, itens IV e V, do TST disciplina a responsabilidade subsidiária do ente público, tomador de serviços terceirizados, quando demonstrada a inobservância do seu dever de fiscalização do contrato administrativo firmado com a prestadora de serviços, tomando-se como premissa o dever legal dos atores contratuais de implementar medidas que impeçam lesão ou ameaça a direito. A declaração de constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, no julgamento da ADC nº 16, pelo STF, e reafirmada na tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE nº 760.931/DF, não exclui a conclusão sumular ou mesmo as premissas que a fundamentam, revelando, em verdade, harmonia entre ambas. Assim, diante da ausência de fiscalização do contrato de prestação de serviços e do cumprimento das obrigações trabalhistas, deve o ESTADO DE RONDÔNIA ser responsabilizado subsidiariamente no caso de inadimplemento das parcelas pela devedora principal. SÚMULA Nº 331 DO TST. ALCANCE DA RESPONSABILIDADE. A declaração de responsabilidade subsidiária do tomador de serviços implica no pagamento da totalidade dos créditos destinados ao trabalhador, inclusive multas e indenizações de ordem material e moral. 



    Não se extrai, do ato reclamado, razão fundada em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; estando amparada tão somente na inversão do ônus da prova, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG. 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto a imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.  



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.  



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente